Tribunal: TJMT
Processo: 1015763-83.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015763-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UILMA FREIRE DE CARVALHO TOMAZ - CPF: 314.414.241-72 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), UILMA FREIRE DE CARVALHO TOMAZ - CPF: 314.414.241-72 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE SEGURO - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELA SEGURADORA E PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - RESPONSABILIDADE DO BANCO QUE REALIZOU OS DÉBITOS SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR - PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - FRACIONAMENTO DE DEMANDAS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na conta corrente do consumidor, relativos a contrato de seguro cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação que determina a devolução, na forma simples, dos valores descontados indevidamente, porque não comprovada a má-fé na conduta da instituição financeira.

É legítimo para figurar no polo passivo da ação e detém responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço a instituição bancária que realiza débitos na conta corrente do consumidor sem sua prévia autorização, porquanto, ainda que não tenha integrado o contrato, é parte da cadeia de consumo, máxime porque realizou/autorizou a realização dos descontos na conta corrente da autora, a título de seguro suja contratação não restou comprovada.

O fracionamento de demandas com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1015763-83.2021.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Uilma Freire de Carvalho Tomaz

Apelante
: Uilma Freire de Carvalho Tomaz

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que
Uilma Freire de Carvalho Tomaz
move em face de
Banco Bradesco S.A.
e
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência da contratação do seguro em discussão e condenar os requeridos, na proporção de 50% para cada um, à restituição em dobro, com juros de mora e correção monetária a partir do desembolso. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em face da autora, em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça

Apelação
de
Uilma Freire de Carvalho Tomaz
(Id. 158867292): Sustenta, em síntese, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em razão das cobranças indevidas.

Apelação
de
Banco Bradesco S.A.
(Id. 158867294): Suscita preliminar de ilegitimidade passiva do banco, ao argumento de que todos os descontos questionados foram realizados pela empresa e
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
e não pelo banco.

No mérito, defende a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor e fato de terceiro, porquanto a empresa
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
teria sido a única responsável pela contratação e pela realização dos descontos.

Assevera pela ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva, em razão de não ter ocorrido prática de ato ilícito pelo banco e entende que é caso de afastar a restituição em dobro.

Contrarrazões
de
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
(Id. 158867297),
Uilma Freire de Carvalho Tomaz
(Id. 158867298) e sem contrarrazões de
Banco Bradesco S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1015763-83.2021.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Uilma Freire de Carvalho Tomaz

Apelante
: Uilma Freire de Carvalho Tomaz

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelações de ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que
Uilma Freire de Carvalho Tomaz
move em face de
Banco Bradesco S.A.
e
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
, para declarar a inexistência da contratação do seguro em discussão e condenar os requeridos, na proporção de 50% para cada um, à restituição em dobro, com juros de mora e correção monetária a partir do desembolso. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em face da autora, em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça

Primeiramente, a preliminar de ilegitimidade passiva do
Banco Bradesco S.A.
se confunde com o mérito e será com ele analisada.

A autora recebe benefício previdenciário junto ao INSS por meio de sua conta corrente na instituição bancária apelante (agência nº 417 e conta nº 10820-0) e afirma foram realizados débitos em sua conta corrente relativos a seguro que não contratou.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias dos extratos de sua conta corrente, que demonstram a realização de desconto a título de “
PAGTO ELETRON COBRANCA ZURICH SEGUROS
” no valor de R$ 29,90, em 18.11.2019 (Id. 158867220 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora a requerida
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
tenha apresentado cópia da proposta de contrato de seguro supostamente firmado entre as partes (Id. 158867251), verifica-se que a autenticidade da assinatura foi questionada pela autora.

Ademais, a autora argumenta que a assinatura aposta no contrato contém traços evidentes de falsificação e entendeu pela necessidade de realização de perícia grafotécnica (Id. 158867279).

No entanto, a empresa
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
, que apresentou o mencionado documento, não requereu a realização de perícia grafotécnica, ao contrário, ao ser intimada, dispensou a produção de provas e manifestou-se pelo julgamento antecipado do mérito (Id. 158867286):

“(...) em atendimento ao despacho publicado no DJE/MTdia14/09/2021,
requerer o julgamento antecipado do mérito
, tendo em vista que os fatos e documentos já trazidos aos autos comprovam a inexistência do direito pleiteado pela parte autora. (...)”.

O banco apelante, por sua vez, se limitou a juntar a mesma proposta de seguro apresentada pela seguradora em sua contestação, sem, no entanto, requerer a produção de provas, mesmo após a impugnação apresentada pela autora (Id. 158867284).

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Colacionam-se os dispositivos legais mencionados no julgamento, do CPC:

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...)

II - se tratar de
impugnação da autenticidade
, à parte que produziu o documento.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Assim, os requeridos não produziram provas aptas a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na conta corrente da autora a título de contrato de seguro.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Morais -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."
A utilização de dados do consumidor por terceiro, por meio de fraude, para contratação de empréstimo bancário mediante desconto de proventos de aposentadoria, é a má operacionalidade do prestador do serviço que permite a concretização da contratação fraudulenta, sendo este responsável pela falha no serviço. A doutrina tem consagrado a dupla função da verba questionada: compensatória e penalizante, valendo ressaltar que o valor arbitrado deve guardar pertinência com a força econômico-financeira das partes. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição” (TJMT, 0002172-43.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 –

LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – EXCLUSÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 –

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO –RECURSO DESPROVIDO. (...)
Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, mormente se esta consignou em juízo o valor referente ao empréstimo não contratado.
(...)” (TJMT, 1021822-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) – RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes” (TJMT, 1024387-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTEMEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É imprescindível a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica no contrato questionado, quando o acervo documental colacionado aos autos não for suficiente para concluir pela inexistência de fraude na contratação.
O Tema 1.061 do STJ impõe à casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor
” (TJMT, 1003416-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 19/11/2022).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR ACOLHIDA – ÔNUS PROBATÓRIO – INCUMBÊNCIA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO (ART. 429, II, CPC) – TEMA 1061 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”. - Entendimento firmado no repetitivo REsp. 1.846.649/MA (Tema 1061).
É evidente o cerceamento de defesa quando não realizada na primeira instância a perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura constante no Contrato objeto da lide” (TJMT, AP 1032147-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18.01.2023, Publicado no DJE 18.01.2013).

Ainda:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES PARA AS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021, E DOBRADA PARA AS POSTERIORES. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. DIANTE DA NEGATIVA DA PARTE AUTORA QUANTO À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, CABIA À RÉ COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO. EXEGESE DO ART. 373, II, DO CPC. 2.
IMPUGNADA A AUTENTICIDADE DE ASSINATURA, O ÔNUS DA PROVA INCUMBE À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO, NA FORMA DO ART. 429, II, DO CPC
. NO MESMO SENTIDO, EM SE TRATANDO DE DOCUMENTO PARTICULAR, A FÉ CESSA QUANDO FOR IMPUGNADA SUA AUTENTICIDADE, SITUAÇÃO QUE PERDURA ENQUANTO NÃO SE COMPROVAR SUA VERACIDADE, CONFORME DISPÕE O ART. 428, I, TAMBÉM DO CPC. 3.
CASO CONCRETO EM QUE A AUTORA IMPUGNOU A ASSINATURA A SI ATRIBUÍDA, CONSTANTE EM INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA RÉ, NÃO TENDO ESTA COMPROVADO A AUTENTICIDADE DA FIRMA. A DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NA ESPÉCIE, NÃO É SUPLANTADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, PORQUANTO HÁ DIVERGÊNCIAS VISUALMENTE PERCEPTÍVEIS NAS ASSINATURAS
. 4. INDEVIDA A COBRANÇA, DEVE SER RESTITUÍDO O MONTANTE, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CASO EM QUE EXISTEM COBRANÇAS ANTERIORES E POSTERIORES A 30/03/2021 (MARCO TEMPORAL DEFINIDO PELO STJ NA MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA NO EARESP 676.608/RS). QUANTO ÀS POSTERIORES, É PRESCINDÍVEL O ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR, BASTANDO A CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, A QUAL ESTÁ SUFICIENTEMENTE CARACTERIZADA. ASSIM, A RESTITUIÇÃO, PARA AS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021, DEVE SE DAR NA FORMA DOBRADA. JÁ EM RELAÇÃO ÀS ANTERIORES, ERA NECESSÁRIA A PROVA DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR, QUE NÃO FOI PRODUZIDA. PORTANTO, A RESTITUIÇÃO, PARA AS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021, DEVE SE DAR NA FORMA SIMPLES. 5.
NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, A ORIGEM DA DÍVIDA, AS COBRANÇAS PERPETRADAS SE REPUTAM ILÍCITAS, FAZENDO JUS A PARTE AUTORA AO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL
. DESCONTOS PROCEDIDOS DIRETAMENTE NA CONTA SALÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA OS MEROS DISSABORES DO COTIDIANO. 6. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00, MONTANTE QUE SE REVELA SUFICIENTE PARA REPRIMIR A INADEQUAÇÃO DA CONDUTA E COMPENSAR A VÍTIMA, SEM ACARRETAR O ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO DESTA. OBSERVADOS, TAMBÉM, OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO EM DEMANDAS SÍMILES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJRS, Apelação Cível, Nº 50122367020198210001, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 30-01-2023, Publicação: 30-01-2023).

“Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedidos de indenização por danos material e moral. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito e condenou o réu à indenização por danos material e moral. Inconformismo do réu. Apelação. Preliminares. Ausência de nulidade pela não determinação de produção de prova pericial de ofício.
Partes que foram intimadas para indicar as provas que pretendiam produzir. Réu que não manifestou interesse na produção de prova pericial.
Nulidade não verificada. Mérito.
Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de 'empréstimo consignado'
.
Autor que nega ter realizado empréstimos com o banco réu. Impugnação da autenticidade das assinaturas atribuídas ao autor no contrato apresentado pelo réu. Réu que manifestou o desinteresse na produção da prova pericial. Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a contratação do empréstimo consignado. Contrato declarado nulo
. Dano moral. Não ocorrência. Autor que não se privado de quantias de seu benefício, dado que lhe foi disponibilizado o valor do empréstimo fraudulento. Parte que nem sequer buscou a devolução do valor que entendia não ser seu de direito. Não há lesão a direito da personalidade do autor, mas mero dissabor que não dá ensejo à indenização. Dano moral afastado. Compensação de créditos possível. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência redistribuída. Recurso parcialmente provido” (TJSP;

Apelação Cível 1001002-18.2021.8.26.0627; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 13/02/2023; Data de Registro: 13/02/2023).

Dessa forma, é caso de manter a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço das empresas requeridas, por terem realizado descontos na conta corrente da autora relativos a contrato de seguro, cuja contratação não foi comprovada.

Lado outro, o
Banco Bradesco S.A.
suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que todos os descontos questionados foram realizados pela empresa e
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
e não pelo banco.

A r. sentença de origem reconheceu a legitimidade do banco por ter sido intermediário do contrato firmado entre a autora e o outro requerido.

Do exame, verifica-se que os descontos na conta corrente do autor foram realizados sem sua autorização prévia.

De igual forma, não há como afastar a responsabilização do banco, porquanto, ainda que não tenha integrado o contrato, é parte da cadeia de consumo, máxime porque realizou/autorizou a realização dos descontos na conta corrente da autora, a título de seguro não contratado.

É a jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Descontos não contratados em conta corrente da autora, em que recebe benefício previdenciário - Ilegitimidade passiva do banco afastada - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de consumo - Súmula 479 do STJ - Empresa PServ que admitiu a ocorrência do desconto indevido e que não se insurge contra a sentença que declarou a inexistência dos débitos e a devolução dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora - Não comprovada a contratação e a autorização para débito automático - Falta de cautela da PServ na contratação e do banco em lançar débito automático sem autorização do cliente - Descontos indevidos - Dano moral - Não ocorrência - Demonstração de que houve quatro descontos de aproximadamente 4,8% dos proventos mensais da requerente, o que não impediu a manutenção de suas despesas básicas - Ausência de negativação em cadastro de inadimplentes - No que toca à majoração da verba honorária sucumbencial, cabe seu acolhimento, pois a fixada em primeiro grau evidencia valor diminuto, certo que a remuneração não pode ser aviltante ao exercício da advocacia - Recurso do banco provido, em parte, para expurgar a indenização por danos morais e apelo da autora parcialmente provido para majorar a verba honorária devida pelos réus ao causídico da requerente para 15% do valor da causa (R$ 10.576,00), já considerada a atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC” (TJSP;

Apelação Cível 1000100-62.2022.8.26.0067; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Borborema - Vara Única; Data do Julgamento: 03/03/2023; Data de Registro: 03/03/2023).

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM EM R$ 2.000,00. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS MANTIDOS. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco afastada. Havendo débito automático não autorizado realizado na conta corrente do autor, afigura-se legítimo o banco para responder a ação indenizatória, enquanto parte da cadeia de consumo e responsável pela autorização dos lançamentos indevidos. 2. O dano moral decorrente da realização de descontos em conta corrente, relativos à seguro de vida não contratado pela parte autora, é presumido (in re ipsa), ou seja, prescinde de prova ou demonstração de prejuízo concreto. Precedentes desta Corte. Quantum indenizatório mantido em R$ 2.000,00, em atenção às peculiaridades do caso concreto e aos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência. 3. Repetição do indébito que deve ocorrer de forma dobrada, pois a cobrança de seguro de vida não contratado pelo consumidor é conduta contrária à boa-fé objetiva. "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." [EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021] 4. Juros de mora incidentes sobre a condenação a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54 do STJ). Correção monetária a partir do arbitramento. 5. Honorários advocatícios sucumbenciais adequados. 6. Sentença de procedência mantida. APELAÇÕES DESPROVIDAS” (TJRS, Apelação Cível, Nº 50009536720198210157, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 04-08-2021).

Por fim, o banco requerido requer seja afastada a condenação à restituição em dobro.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do banco e dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente seja realizada na forma simples e
nega-se provimento ao recurso da autora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023